Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, constante das contrarrazões de ID. 59685390. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15